Tribunal: TJDFT
Processo: 0009328-41.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JJCostaCar Gabinete do Des. J.J. Costa Carvalho Número do processo: 0009328-41.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Vistos etc. Defiro o pedido formulado pelo SINDIRETA e lançado no (ID 51033584). Em consequência, encaminhem-se os presentes autos à d. Contadoria Judicial para que sejam atualizados os valores em execução, em relação aos substituídos MAGDA ALMEIDA PEREIRA, MAGDA MARGARIDA DA MOTA, MANOEL ALVES VIANA e MANOEL ISIDRO DA SILVA, utilizando-se, destarte, o IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, em decorrência do que decidido no RE 870.947, com decisão já transitada em julgado. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 16 de setembro de 2023. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator